Tribunal: TJDFT
Processo: 0709716-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PREJUÍZO RESULTANTE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AUDITORIA. DEVER DE APRESENTAÇÃO. RESGUARDO DE ELEMENTOS RELACIONADOS AO SIGILO DAS OPERAÇÕES E DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO. MATÉRIA PRECLUSA. EMPRESA DE GRANDE PORTE. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA INAPLICÁVEL.

I. Em se tratando de ação indenizatória fundada na existência de falha na realização de aplicações financeiras, o banco e a administradora do fundo têm o dever de exibir relatório de auditoria relevante para a elucidação dos pontos controvertidos, nos termos dos artigos 370 e 396 do Código de Processo Civil.

II. Não sendo possível aquilatar, de antemão, qual a parte ou as partes do relatório da auditoria devem ser preservadas para que não sejam devassados elementos sensíveis à segurança e ao sigilo das operações da instituição financeira, na forma do artigo 404, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar a extração daquilo que interessa diretamente ao julgamento do litígio, mantendo-o sob confidencialidade.

III. A inversão do ônus da prova depende de contraditório específico e requer fundamentação precisa quanto à existência dos fundamentos legais que a autorizam, a teor do que prescrevem os artigos 10 e 373, § 1o, do Código de Processo Civil.

IV. Se a decisão de saneamento e de organização do processo é omissa quanto à inversão do ônus da prova e a parte interessada não pleiteia esclarecimentos ou ajustes, a questão torna-se preclusa e não pode ser suscitada posteriormente, presente o disposto no artigo 357, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil.

V. Tratando-se de relação jurídica tipicamente empresarial, o ônus da prova não pode ser invertido com fundamento no inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor.

VI. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.